Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-67.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Registro de Óbito após prazo legal
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
REGISTRO DE ÓBITO APÓS PRAZO LEGAL – Extinção do feito por ausência de interesse de agir – Decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita à requerente – Presentes elementos objetivos suficientes que comprovam a situação de hipossuficiência para arcarem com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência – Inteligência do art. 98 do CPC – Devida a concessão da

Ementa:
REGISTRO DE ÓBITO APÓS PRAZO LEGAL – Extinção do feito por ausência de interesse de agir – Decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita à requerente – Presentes elementos objetivos suficientes que comprovam a situação de hipossuficiência para arcarem com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência – Inteligência do art. 98 do CPC – Devida a concessão da gratuidade judiciária à requerente – Requerente que está na posse de declaração de óbito – Inteligência dos artigos 78 e 109 da Lei de Registros Públicos – Interesse de agir demonstrado – Ação julgada procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002440-67.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCA
CELESTINO FERNANDES COSTA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002440-67.2019.8.26.0007 -Voto no 10.609
2
Apelação Cível no 1002440-67.2019.8.26.0007
Apelante: Francisca Celestino Fernandes Costa
Apelado: Juízo da Comarca
Interessado: João de Lima Costa
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Carlos Alexandre Böttcher
Voto no 10.609
REGISTRO DE ÓBITO APÓS PRAZO LEGAL Extinção do
feito por ausência de interesse de agir
Decisão
recorrida que indeferiu a justiça gratuita à requerente

Presentes
elementos
objetivos
suficientes que
comprovam a situação de hipossuficiência para
arcarem com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo de sua sobrevivência Inteligência do art. 98
do CPC
Devida a concessão da gratuidade
judiciária à requerente
Requerente que está na
posse de declaração de óbito
Inteligência dos
artigos 78 e 109 da Lei de Registros Públicos Interesse
de agir demonstrado
Ação julgada procedente

Recurso provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 85/87, que julgou extinto sem resolução de mérito a ação de registro
tardio de óbito de João de Lima Costa e indeferiu os benefícios da justiça
gratuita à requerente.
Irresignada, recorre a requerente sustentando que faz
jus aos benefícios da justiça gratuita e o lapso temporal entre o óbito e o
falecimento é óbice para que o registro seja realizado pelas vias
administrativas (fls. 89/97).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
provimento da apelação (fls. 110/115).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002440-67.2019.8.26.0007 -Voto no 10.609
3
A sentença comporta reforma.
De pronto, cumpre esclarecer que a caracterização
da insuficiência econômica, ensejadora da concessão do benefício, deve
resultar da consideração dos valores a serem recolhidos e da possibilidade
da parte, sem implicar em prejuízo à sua existência.
No tocante à gratuidade de justiça, a regra do artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal1, impôs prova da necessidade.
No caso em apreço, as situações de fato apontam
para o preenchimento do requisito do artigo 982 do Código de Processo
Civil, verificando-se, da análise do conjunto fático-probatório, a presença
de elementos capazes de comprovar a necessidade da concessão da
benesse à requerente.
Depreende-se dos documentos acostados aos autos
às fls. 08/10 que a requerente percebe benefício de prestação
continuada de assistência social.
Diante do exposto, extrai-se que o adimplemento das
custas e das despesas processuais, pela apelante, prejudicaria a
manutenção de sua sobrevivência.
Assim,
diante da comprovação do estado de
hipossuficiência financeira da requerente, faz-se de rigor a concessão do
benefício da gratuidade judiciária àquela, nos termos do artigo 98 do
Código de Processo Civil.
A Lei no 6.015/1973 dispõe:
“Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o registro
1 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
2 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002440-67.2019.8.26.0007 -Voto no 10.609
4
dentro de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou
qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a
maior urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50.”
E prossegue:
“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou
retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição
fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de
testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e
os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”
Não se nega que a requerente esteja na posse da
declaração de óbito (fls. 12/13), contudo, como bem explicitado no
parecer da Procuradoria Geral de Justiça: “a recusa informal do cartório
em realizar administrativamente, diante do evidente desinteresse no
pagamento dos emolumentos que lhes são cobrados, os interessados
então se socorrem do Judiciário, haja vista que aqui encontram guarida
na Assistência Judiciária gratuita e se livram dos encargos e custas
cartoriais vez que este último não realiza atos de forma gratuita, salvo
aqueles previstos em Lei, como a primeira certidão de nascimento.”
Assim, deferida a justiça gratuita nos presentes autos, a
requerente pode obter ordem para a lavratura da certidão de óbito sem
o pagamento dos custos exigidos pelo cartório.
É de rigor, portanto, julgar-se procedente a ação para
determinar a expedição de mandado ao Cartório de Registro Civil
competente para que proceda ao óbito de João de Lima Costa, nos
termos da declaração de óbito de fls. 12/13.
Daí por que, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator